Tribunal: TJMT
Processo: 1012477-21.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012477-21.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DORNE - CPF: 039.323.771-09 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DORNE - CPF: 039.323.771-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por Unaminidade, DEU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Banco PAN S/A, apenas para que os honorários advocatícios sejam calculados com base no valor da condenação e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Victor Hugo Dorne.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Fixação de honorários advocatícios.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito e condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a caracterização do dano moral in re ipsa decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado; e (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O dano moral
in re ipsa
encontra-se consolidado em casos de inscrição indevida, prescindindo de prova da lesão, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade pedagógica da indenização.

5. Quanto aos honorários advocatícios, em havendo condenação, sua base de cálculo deve ser o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação do Banco parcialmente provida para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da condenação e recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica da lesão.

2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a finalidade pedagógica da reparação.

3. Em caso de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; Súmulas 54 e 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A., e também por VICTOR HUGO DORNE contra
a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar
(Proc. no 1012477-21.2022.8.11.0055), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro,
julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito questionado, e condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição restritiva feita em desfavor do autor; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (cf. Id. no 248039153).

O réu
BANCO

PAN
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que não praticou ato ilícito capaz de atingir a honra e a dignidade da parte autora, já que a negativação somente ocorreu em razão da não quitação da parcela devida pela parte apela em sua respectiva data de nascimento.

Sustenta, por outro lado, que o valor indenizatório arbitrado é desproporcional e excessivo e, ainda, que os juros de mora devem incidir somente a partir da condenação.

Defende, ainda, que
os honorários sejam fixados com base no valor da condenação, e não da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, afastando a condenação em danos morais, bem como os honorários incidam a partir da condenação (cf. Id no 248039156).

Em seu apelo, a autora alega que o valor indenizatório, fixado em R$ 8.000,00, não é suficiente para compensar o abalo moral que lhe fora infligido pela conduta ilícita da apelada, ou seja, não atende ao caráter punitivo e à finalidade pedagógica inerentes à condenação indenizatória por danos morais.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja majorado o valor indenizatório para o valor de R$ R$12,000,00 (cf. Id. no 248039161 - Pág. 8).

Ambos as partes contrarrazoaram os recursos adversários, refutando os argumentos e pugnando pelo desprovimento dos mesmos (cf. Id. no 248039164 e Id. no 248039165).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

Cuida-se de
ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
ajuizada por
VICTOR HUGO DORNE
em face de
Banco Pan S.A.
, ambos qualificados nos autos.

2. A parte autora alegou, em síntese, que contraiu financiamento junto à instituição requerida a ser pago em 48 parcelas mensais no valor de R$359,06, com início em 10/2019 e término previsto para 09/2023, contudo em razão de dificuldades financeiras atrasou o pagamento da parcela no 28, vencida em 31/01/2022.

3. Informou que em razão da inadimplência seus dados foram inseridos no cadastro dos órgãos de proteção de crédito pela requerida em 07/03/2022, porém afirma que efetuou o pagamento da parcela na mesma data.

4. Postulou a concessão de tutela de urgência para compelir ao requerido o levantamento das restrições inseridas junto ao SCPC/SERASA. No mérito, pugna pela confirmação da tutela concedida e a condenação da requerida na obrigação de fazer pleiteada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Requereu ainda a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova com aplicação do código consumerista.

5. Id. 94399473 foi recebida a inicial e concedida e a liminar pretendida.

6. Audiência de conciliação realizada ao Id. 97812493, na qual restou infrutífera.

7. Em Id. 102319333, o requerido apresentou contestação e documentos sustentando a inexistência de danos morais indenizáveis pugnando assim pela total improcedência dos pleitos iniciais com condenação da autora nos ônus da sucumbência.

8. Impugnação à contestação (Id. 104757372), oportunidade na qual a autora refuta todas as matérias suscitadas em defesa, pugnando pela procedência da inicial com a condenação da requerida na obrigação de fazer e nos danos perpetrados.

9. Em Id. 128049427, determinou-se a expedição de ofício ao Serasajud e SPC para que preste informações concernente em todas as negativações anotadas no CPF do requerente VICTOR HUGO DORNE - CPF: 039.323.771-09 no ano de 2022.

13. Id. 128871893 o Serasajud apresentou as informações requisitadas.

14. As partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 128950159 e 134969513).

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

15. Antes da análise do mérito, cumpre-me analisar a aplicabilidade do Código do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova no feito.

16. Como se sabe, nos termos do inciso VIII do artigo 6o da Lei no 8.078/90, os requisitos para o seu deferimento são a verossimilhança ou a hipossuficiência. Vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)

17. É certo que a hipossuficiência tratada não é a financeira, mas sim a técnica, decorrente da dificuldade do consumidor em produzir a prova em razão de estar ela ao alcance do prestador do serviço. Ela é analisada em cada caso concreto, entre o consumidor e o fornecedor.

18. Na hipótese dos autos, é certo que a parte requerida desfruta de posição privilegiada em relação aos seus clientes, eis que detém em seu sistema o registro de todas as operações realizadas, tendo melhores condições de produzir a prova, razão pela qual deve concedida a inversão do ônus da prova no feito.

(...)

20. Oportunizado o contraditório e a ampla defesa, a causa encontra-se madura o suficiente para julgamento.

21. Destaque-se que os documentos existentes nos autos demonstram que o autor teve a manutenção indevida do se seu nome nos cadastros restritivos de crédito, referente a parcela de financiamento vencida em 31/01/2022. Posterirormente, com deferimento da liminar, pôde-se observar que houve a exclusão de negativação em nome do autos, na qual foi atendida em 28/09/2022, conforme desmontado nos autos.

22. Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar o valor indenitário decorrente de tal lesão imaterial.

23. O direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, artigo 5.o, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves,
“
a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito.”
(
In
“Responsabilidade Civil”, 6.a ed., Ed. Saraiva, pág. 407).

24. Nesta senda ressalto que é entendimento assente nos pretórios pátrios que o dano moral decorrente do descumprimento do art. 43, §2o do CDC é presumido, não exigindo prova, portanto, para que seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes casos.

(...)

26. No que se refere ao
quantum
da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

27.
In casu
, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da conduta negligente referenciada da requerida, que inseriu o nome dele nos órgãos restritivos de crédito, sem, entretanto, notificá-lo anteriormente, o tempo de duração da positivação combativa, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00, parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao demandante.

28. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual
"a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado"
(acórdão publicado em RT 650, págs. 63 a 67).

29. Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado jurisprudencial:

“
Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por
dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (destaque nosso)

30. Por fim, calha registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data do evento danoso, em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

31.
DIANTE DO EXPOSTO,
ratifico a tutela deferida e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
o pedido inserto na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e com espeque no artigo 5
o
, V e X, da CF/88 e 186 do Código Civil, condeno a requerida a indenizar ao autor, no montante de R$ 8.000,00, a título de danos morais, importe a ser pago pela ré ao demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da positivação litigiosa, bem como, determino o cancelamento da restrição creditícia debatida na espécie.

32. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O mérito da lide envolve discussão quanto à
caracterização de dano moral indenizável em razão da inclusão dos dados pessoais do autor em cadastro de restrição ao crédito por dívida vencida, porém, quitada na mesma data do vencimento da parcela.

No caso, embora o banco alegue que não praticou qualquer ato ilícito, asseverando que a cobrança se deu por cobrança de parcelas em atraso,
os documentos anexados pela autora à petição inicial, mencionados pela r. sentença, realmente mostram que, em 31/01/2022, mesmo após a quitação da parcela, o autor teve seu nome negativado nos órgãos de proteção de crédito.

Assim, não merece acolhimento a tese defensiva de que houve pronta baixa da anotação desabonadora quando da quitação da dívida.

Para além disso, o Banco anexou à contestação dados de seu sistema interno para mostrar que cumpriram a decisão liminar proferida em 05/09/2022, atendendo à ordem de baixa da negativação, excluindo-a 06/10/2022, o que reforça ainda mais a conclusão de que existia, sim, apontamento desabonador naquela época (cf. Id. no 248038683).

Tem-se, pois, que, em realidade, aplica-se ao Banco, e não à autora, o brocardo latino mencionado nas razões recursais: “
allegatio et non probatio, quasi non allegatio
”.

Quanto à configuração “in re ipsa” do dano moral decorrente da indevida inscrição ou manutenção de dados nos cadastros de proteção ao crédito, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 2a Turma – REsp 1707577/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Em relação ao valor indenizatório, questionado em ambos os recursos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 8.000,00,
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

No tocante à modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, tem razão à apelante considerando que houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e, sendo assim, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do art. 85, §2o, do CPC(“§
2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveitoeconômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do Banco PAN S/A, apenas para que os honorários advocatícios sejam calculados com base no valor da condenação e
nego provimento
ao recurso de Victor Hugo Dorne.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024